Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAL E MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO DE PARTE DO VALOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO MOTOR E CÂMBIO. CDC, ART. 18. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações para se comprovar a ocorrência de danos materiais e/ou morais.
2. De acordo com art. 18, § 1o, do CDC, é direito potestativo do consumidor rescindir o contrato de compra e venda de veículo usado, quando o bem de uso durável apresentar vícios/defeitos não sanados no prazo legal.
3. Na compra e venda de veículos usados, o ato deve ser pautado com cuidados que se diferem da compra do veículo zero km, em virtude do desgaste natural do bem de acordo com o tempo de uso, exigindo diligência sobre o estado do motor e câmbio, com o objetivo de evitar prejuízos futuros, sobretudo em se tratando de automóvel com mais de 15 anos de uso e quilometragem considerável (286.954 km).
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito ao longo da marcha processual (CPC, art. 373, I), por falta de documentação capaz de evidenciar os vícios no motor e no câmbio hábeis a atrair a incidência do art. 18 do CDC, tem-se por inviável o pleito de rescisão contratual e, conseguintemente, de pagamento de danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e desprovido.